Tribunal: STF
Processo: HC 108318
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Ementa: Penal Militar. Habeas corpus. Homicídio culposo (CPM, art. 206, § 2º). Insuficiência de provas. Absolvição. Reexame do contexto. Inviabilidade no rito estreito do writ. Ausência do dever de cuidado. Improcedência: previsibilidade do dano.



    1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009.



    2. In casu, o voto vencedor proferido nos embargos infringentes na apelação é expressivo no sentido de que, à exceção da subsunção dos fatos ao tipo penal e de que o paciente não teria se descurado do dever de cuidado, ante a imprevisibilidade do evento danoso, a discussão empreendida, tanto nos votos vencidos quanto nos vencedores, é substancialmente fática, evidenciando, de um lado, que o paciente, comandante do treinamento militar, foi negligente ao permitir/autorizar que as vítimas adentrassem em fileira a piscina, cujas condições eram precárias, com fardamento pesado e portando fuzil, resultando na morte noticiada, e de outro, a pretendida exculpação, de modo a afastar seu comportamento negligente em razão de suposta deficiência estrutural e técnica das instalações do Centro de Instrução de Guerra na Selva à época dos fatos, revelando a análise minuciosa do contexto probatório da qual resultou a condenação do paciente pelo crime de homicídio culposo, e, como tal, não cabe o seu reexame em sede de habeas corpus, mormente com a pretensão de verdadeiro rejulgamento da ação penal, no afã de alcançar a absolvição.



    3. A alegada imprevisibilidade do evento danoso, de modo a afastar a negligência e, consequentemente, a culpa não merece guarida ante o consignado pelo monitor de instrução, verbis: “antevendo as dificuldades que poderiam exsurgir de os instruendos mergulharem na piscina encontravam-se agrupados e armados, chegou a alertar o Acusado de que ‘poderia dar merda’, sem contudo, lograr êxito com tal observação”. Destarte, a previsão restou externada, vazada do subconsciente do instrutor, tornando inequívoco o comportamento negligente do paciente.



    4. Ordem denegada.